Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON - CPF: 688.424.491-72 (APELADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIVULGAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS À COVID-19 – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E LEGALIDADE NÃO OBSERVADOS – PREVISÃO LEGAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SITE OFICIAL NO PRAZO DE CINCO DIAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO –

ATO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todas as aquisições ou contratações realizadas com base na Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, serão disponibilizadas, no prazo máximo de cinco dias úteis, contado da realização do ato, em site oficial especifico na internet. Art. 4º, §2º, da mencionada legislação.

Demonstrado o direito líquido e certo de acesso à informação e a inobservância aos princípios da legalidade e da publicidade por parte da Administração, a concessão da ordem se tratava de medida imperativa, determinando-se a estrita observância ao previsto na legislação de regência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1021424-77.2020.8.11.0041,
impetrado por
MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a ordem mandamental, para determinar que o Apelante providencie as medidas necessárias à disponibilização, no Portal da Transparência, da íntegra de todos os contratos, aquisições, dispensas de licitações e pregões que a Prefeitura Municipal efetivou no enfrentamento ao Covid-19, bem como as contratações que vierem a ser realizadas, nos termos da Lei nº 13.979/2020.

Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Assevera que, as informações pretendidas pelo Impetrante estão disponíveis em site específico do portal da transparência.

Argumenta que, a Lei nº 13.979/2020 não exige que as informações sejam disponibilizadas em tempo real, disposição esta contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a adoção da providência até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no sistema.

Afirma que, a Lei nº 8.666/93, preconiza que, a publicação do instrumento de contrato será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para fins de denegação da ordem.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Marcelo Eduardo Bussiki Rondon impetrou Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Controlador Geral, Secretário de Saúde e Prefeito, todos vinculados ao Município de Cuiabá.

Narra na exordial que, os Impetrados não disponibilizam, em tempo real, no portal da transparência, as informações sobre a execução orçamentária e financeira relacionadas ao combate da Covid-19.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar e da ordem mandamental, determinando-se a disponibilização das informações em tempo real, no portal da transparência.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a ordem mandamental, para determinar que o Apelante providencie as medidas necessárias à disponibilização, no Portal da Transparência, da íntegra de todos os contratos, aquisições, dispensas de licitações e pregoes que a Prefeitura Municipal efetivou no enfrentamento ao Covid-19, bem como as contratações que vierem a ser realizadas, nos termos da Lei nº 13.979/2020.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante comprovar o aventado direito líquido e certo, bem como a ilegitimidade do ato perpetrado pela autoridade pública; não se admitindo dilação probatória na estreita via mandamental.

Insurge-se o Impetrante, quanto à suposta determinação de disponibilização de informações em tempo real no portal da transparência.

Contudo, não se verifica tal cominação do ato sentencial.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, “(...)
exsurge a necessidade da concessão da segurança pretendida para o fim de garantir à população Cuiabana o direito ao acesso das informações sobre a execução orçamentária e financeira relacionadas ao combate da COVID-19, nos moldes do determinado pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em vigência
.”.

A mencionada legislação, em sua redação original, estabelecia a disponibilização de informações em tempo real.

Todavia, a redação fora alterada pela Lei nº 14.035/2020,
verbis:

“Art. 4º

§ 1º (...)

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no
§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
(Revogado pela Lei nº 14.035, de 2020).

§ 2º Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta Lei
serão disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
, contado da realização do ato, em site oficial específico na internet, observados, no que couber, os requisitos previstos no
§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
, com o nome do contratado, o número de sua inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou contratação, além das seguintes informações:
(Redação dada pela Lei nº 14.035, de 2020)

I – o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato;

II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação;

III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista;

IV – as informações sobre eventuais aditivos contratuais;

V – a quantidade entregue em cada unidade da Federação durante a execução do contrato, nas contratações de bens e serviços.

VI - as atas de registros de preços das quais a contratação se origine.”

Destarte, ao contrário do entendimento exarado pelo Recorrente, não houve determinação de disponibilização de informações tem tempo real, tão somente, estrito cumprimento ao previsto na lei, ou seja, que sejam disponibilizadas no prazo máximo de cinco dias uteis, contado da realização do ato.

Consoante ressaltado pelo Juízo de 1º Grau,
“quanto aos pedidos da parte impetrante contidos na alínea “b” e seus derivados, não há impugnação específica e prova pré-constituída que evidencie eventuais irregularidades nas disponibilizações dessas informações”.
E conforme se verifica da petição inicial, o pedido de disponibilização imediata e em tempo real, encontrava-se na mencionada alínea “b”, não concedida pelo Juízo
a quo
, dentre outros pedidos, tanto que ensejaram a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial.

Como se sabe, consoante previsto na Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade (art.5º, inciso XXXIII).

De mesmo modo, o artigo 37 da Magna Carta preconiza que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência.

Outrossim, a Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso a Informação, estabelece em seu artigo 8º que, constitui dever dos órgãos públicos promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Destarte, inafastável a observância ao disposto na Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, no sentido de que todas as aquisições ou contratações realizadas devem ser disponibilizadas, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da realização do ato, em site oficial específico na internet.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO À DIVULGAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS À COVID-19. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1.
A Constituição Federal de 1988
prevê a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde, e
consagra expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade.
Precedentes: (...). 2. A gravidade da emergência causada pela COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, entre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e o combate à pandemia. 3.
A interrupção abrupta da coleta e divulgação de informações
epidemiológicas, imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-19),
caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal e fundamenta a manutenção da divulgação integral de todos os dados
que o Ministério da Saúde realizou até 4 de junho 2020, e o Governo do Distrito Federal até 18 de agosto passado, sob pena de dano irreparável. 4. Julgamento conjunto das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 690, 691 e 692. Confirmação da medida cautelar referendada pelo Plenário. Procedência parcial. (ADPF 690, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071

DIVULG 14-04-2021

PUBLIC 15-04-2021)

Ainda a corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

(...) vale consignar que quando estamos a tratar de Administração Pública, seus atos devem ser providos da mais ampla divulgação possível aos administrados, e ainda, com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados pelos seus atos, isso, garante um controle mais amplo da Administração pelos administrados, prova disso é que a Constituição Federal de 1.988 consagrou como um de seus direitos fundamentais, aquele fixado no inciso XXXIII, do art. 5º (...).

Essa, inclusive, é a orientação trazida pela Constituição Federal que no seu art. 37, “caput”, ao preceituar como princípio básico expresso da Administração Pública a publicidade dos seus atos (...).

Ora, de fato, o impetrado deve ter o ato corrigido, pois deixou de apresentar informações condizentes a execução orçamentária e financeira relacionadas ao combate da COVID-19 que, até o presente momento, não foram disponibilizadas no portal de transparência do Município de Cuiabá.

(...) Portanto, de se ver que a redução da transparência dos dados referentes à Covid-19 viola o direito de acesso à informação, os princípios da publicidade e transparência da Administração Pública e o direito à saúde, tais atos ilegais ficaram comprovados nos autos em apreço, motivo pelo qual não há razão para se falar em reforma da r. sentença.”

Feitas estas considerações, demonstrada a liquidez e certeza do direito de acesso à informação, especialmente diante da inobservância aos princípios da legalidade e publicidade pela Administração, a concessão da ordem, para fins de cumprimento ao disposto na legislação de regência, se tratava de medida imperativa.

Por fim, não há falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, uma vez que, o Juízo de 1º Grau fundamentou, ainda que de forma sucinta, os motivos de fato e de direito que levaram à formação de sua convicção.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023